Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. ALMOÇO COMEMORATIVO EM FAMÍLIA. PERCEPÇÃO DE CORPO ESTRANHO NO COPO DA BEBIDA. DANO MORAL. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO (1.000,00). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento danoso.
2. A percepção de existência de corpo estranho no copo de bebida (sem a ingestão) não se reveste de gravidade que exija compensação vultosa, mostrando adequado o valor de R$1.000,00 fixado na sentença. Eventual risco à saúde caso o produto tivesse sido consumido não pode ser levado em consideração, uma vez que o dano moral não se sustenta em risco meramente projetado.
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.